Tribunal: TJDFT
Processo: 0719635-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. APREENSÃO DE 69,56G DE MASSA LÍQUIDA DE COCAÍNA E 13,44G DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. CONFISSÃO QUANTO À PROPRIEDADE DA DROGA. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 630 DO STJ. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO. ART. 12, DA LEI 10.826/2003. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovada a materialidade e autoria do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.340/2006 (tráfico de drogas), inviável a desclassificação da conduta para o delito de posse de substância entorpecente para uso pessoal.
2. Não merece prosperar a alegação de que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para demonstrar a difusão ilícita da substância entorpecente, uma vez que não restam dúvidas de que a conduta do réu/apelante incidiu na norma incriminadora do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, especialmente pela grande quantidade de drogas apreendida, de modo que não há justificativa para se adquirir tal quantidade exclusivamente para o uso.
3. Incabível o pedido para que o apelante seja beneficiado com a atenuante da confissão espontânea, na forma do art. 65, III, “d” do CP, tendo em vista que a confissão realizada se deu apenas em relação ao porte da droga para consumo pessoal e não em relação à prática da traficância. Nos termos da Súmula 630 do STJ, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”
4. Há crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido quando for encontrado o artifício na residência do réu, devendo-se atenuar a pena devido à confissão espontânea.
5. Para cada circunstância judicial desfavorável deve haver, na 1a fase da dosimetria, o aumento de 1/6 da pena mínima em abstrato, salvo fundamento específico que justifique a elevação em fração superior. Na 2a fase, cada agravante ou atenuante deve ser mensurada tomando por base a fração de 1/6, sendo que a utilização de fração superior exige fundamentação concreta. Precedentes.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o quantum de aumento da pena na primeira fase do tráfico de drogas e reduzir o quantum de aumento na primeira fase da posse irregular de arma de fogo de uso permitido.